Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712053-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública ter declinado da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer, processo n. 0751453-18.2023.8.07.0001, proposta por WILLY FERRAZ DE OLIVEIRA e L. B. F, em desfavor de Distrito Federal. O juízo suscitado, Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, em (ID 182494038, dos autos da origem), declinou os autos para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que o valor da causa de R$14.800,00 e a ausência de complexidade do feito não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por sua vez, o juízo suscitante, 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ID (190585694, dos autos da origem), assevera a impossibilidade de o incapaz litigar perante os Juizados Especiais, de acordo com o disposto no art. 8.o da Lei n.o 9.099/1995. Confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça quanto à questão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLÉGIO DOM PEDRO II. REPROVAÇÃO DO ANO LETIVO. PRESENÇA DE INCAPAZ NO PÓLO ATIVO. VEDAÇÃO. ART. 27 DA LEI No 12.153/09. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o, § 1o, INCISO I, DA LEI No 9.099/95. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O caso concreto versa sobre a legalidade do ato administrativo praticado pela direção da instituição de ensino, que ensejou a reprovação de discente no ano letivo cursado. 2. Consoante entendimento jurisprudencial dominante no âmbito das Câmaras Cíveis deste Tribunal, as demandas em que menores absolutamente incapazes forem partes não poderão ser processadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da vedação contida no art. 8o da Lei no 9.099/95, que deve ser aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009. 3. Considerando que a autora da demanda que deu origem ao presente conflito de competência é menor impúbere, portanto, absolutamente incapaz, evidencia-se que a competência material para processar e julgar a referida causa é do Juízo Suscitado, o da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1740851, 07213962020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital